Tribunal: TJES
Processo: 0001567-27.2015.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO AUSÊNCIA DE INTERESSE/LEGITIMIDADE NO MANEJO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

1. AGRAVO INTERNO - Manejado o apelo por pessoa que sequer era parte, que, há muito, já havia sido excluída da lide, a revelar a manifesta ausência de interesse recursal ou mesmo de legitimidade recursal, devela-se evidente a ausência de interesse processual de que um Parte, no caso, o Banco do Brasil, insurja-se por meio de agravo interno, contra a inadmissão do apelo.

2. Assim como não havia interesse recursal da Pessoa Jurídica excluída da lide para o manejo de apelação face a sentença que sequer lhe atingia, não há interesse mínimo do Banco do Brasil S/A no manejo de agravo interno a tentar ver conhecido o apelo da pessoa que fora excluída da lide, que sequer era parte.

3. O manejo do agravo interno nos termos em que disposto, atrai, indubitavelmente, a regra sancionadora dos parágrafos 4º e 5º, do artigo 1.021, dado o grau manifesto de sua inadmissibilidade.

4. Agravo interno não conhecido.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Correto o Relator ao dizer não serem devidos os honrários recursais, pois não havia condenação em honorários a ser majorada. Contudo, omissa a decisão monocrática quanto aos honorários sucumbenciais, devidos pelo manejo da apelação e por quem sequer era parte, sucumbindo em razão da não admissão do recurso.

6.Embargos declaratório conhecidos e providos com efeito infringente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001567-27.2015.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS e outros
APELADO: RODRIGO PONCIO SOLHA
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de agravo interno, bem como, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001567-27.2015.8.08.0007

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO
: RODRIGO PONCIO SOLHA

EMBARGANTE:
HENZO HOLZ DE ARRUDA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A E
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
insurgindo-se face a decisão monocrática do então Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que negou seguimento ao apelo de BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

em ação de reparação de danos materiais e morais inaugurada por
RODRIGO PONCIO SOLHA.

Face ao mesmo
decisum
,
HENZO HOLZ DE ARRUDA
patrono de
RODRIGO PONCIO SOLHA

manejou embargos declaratórios, insurgindo-se quanto a não fixação dos honorários advocatícios recursais.

Adiro, assim, ao relatório lançado nos autos pela ilustre Desª Substituta Sayonara Couto Bitencourt.

Analisarei ambos os recursos no presente voto, aproveitando o ensejo a viabilizar um julgamento único, notadamente por inexistir prejuízo no julgamento Colegiado.

Passo, então, à análise do Agravo interno.

-
AGRAVO INTERNO DE
BANCO DO BRASIL S/A -

Como destacado de início, BANCO DO BRASIL S/A manejou agravo interno insurgindo-se face a decisão monocrática do então Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que negou seguimento ao apelo de BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

em ação de reparação de danos materiais e morais inaugurada por R
ODRIGO
P
ONCIO
S
OLHA.

Veja-se que da referida decisão monocrática restou expresso que
o apelo estava sendo inadmitido
, na exata medida em que a Apelante,
BRASIL VE
Í
CULOS CIA DE SEGUROS
, já havia sido, há muito, excluída da lide.

Assim constou do
decisum
monocrático:

“Compulsando os autos, notei que
a parte recorrente
BRASIL VEÍCULO CIA DE SEGUROS,
embora tenha integrado inicialmente a lide, foi excluída

do polo passivo, conforme sentença homologatória de fls. 92/93.

Ressalto que, em decorrência da alegação de ilegitimidade recursal pela parte recorrida, foi oportunizada a manifestação da recorrente, mas a apelante permaneceu inerte.

Em vista da situação fática delineada nos autos, se revela imperioso o acolhimento da preliminar arguida em contrarrazões recursais para
reconhecer a inadmissibilidade do presente apelo em razão da patente ilegitimidade recursal da ora apelante
.” (ID 5565868 - grifei)

Desta feita, manejado o apelo por parte que, há muito, já havia sido excluída da lide, a revelar a manifesta ausência de interesse recursal ou mesmo de legitimidade recursal, como ponderou o então Relator, desvela-se evidente a
ausência de interesse processual de que outra parte, no caso, o Banco do Brasil, insurja-se por meio de agravo interno, contra a inadmissão do apelo.

Ora, assim como não havia interesse recursal da Parte excluída da lide para o manejo de apelação face a sentença que sequer lhe atingia,
não há interesse mínimo do Banco do Brasil S/A no manejo de agravo interno a tentar ver conhecido o apelo da p
essoa que fora
excluída
da lide,
portanto,
sequer era parte
.

Veja-se que a exclusão de BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS da lide se deu a pedido do Autor, não tendo ocorrido sequer citação daquela Pessoa Jurídica, homologando o Magistrado o pedido de desistência, extinguindo o feito face àquela Empresa.

Nesse contexto, a toda evidência, carecia a BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS de interesse e legitimidade para o manejo de apelação face a sentença que sequer tangenciava sua esfera de direitos, na exata medida em que sequer era parte, impondo condenação apenas ao BANCO DO BRASIL S/A e à BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A.

Acresça-se que em seu apelo, BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS em momento algum impugna os termos da decisão que lhe excluiu da lide, voltando-se em suas razões à condenação que sequer lhe fora dirigida, a evidenciar sua manifesta carência de interesse recursal.

Nessa perspectiva, evidencia-se, também, a ausência de interesse do Banco do Brasil a tentar ver conhecido o recurso de BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS.

Quisesse o BANCO DO BRASIL S/A trazer à lide a

BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS, deveria ter se valido das vias processuais pertinentes a tanto e no momento próprio a tanto, mas assim não o fez, não lhe socorrendo o manejo de agravo interno, mormente quando limita-se a aduzir matéria contra texto expresso da Lei Processual (artigo 932, III), e especialmente quando considerado que o conhecimento do apelo, nos termos em que vertidos nos autos, em nada lhe aproveita.

Importa consignar, por oportuno e relevante, que sequer se aplica na hipótese concreta a regra do artigo 1.005, do CPC, que apregoa que
“O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.”

Ora BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS fora excluída da lide a pedido do Autor da ação, sequer fora citada, não era parte no processo, logo não pode ser considerada litisconsorte.

Portanto, seu apelo, notadamente ao impugnar o mérito da lide e não sua exclusão do processo, revela manifesta ausência de legitimidade e/ou interesse, a reverberar, em igual medida, no agravo interno manejado pelo Banco do Brasil, que, ademais, volta-se, exclusivamente, contra o fato de o apelo ter sido julgado monocraticamente, irresignação que se dá ao arrepio do artigo 932, III, do CPC.

O agravo interno, nos termos em que proposto, revela uma finalidade meramente protelatória do Agravante, notadamente porque o permissivo para o julgamento monocrático do recurso inadmissível, no caso, o apelo, decorre expresso do inciso III, do art. 932, do CPC, e mais, o agravo interno tal como proposto, revela-se manifestamente inadmissível, ante a patente carência dos pressupostos legais recursais,
condição que atrai a incidência da multa prevista no §4º, do artigo 1.201, do CPC/15
.

Art. 1.021 (...)

§ 4
o
Quando o agravo interno for
declarado manifestamente inadmissível
ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
.

§ 5
o

A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4
o
, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Sobre a “manifesta” inadmissibilidade do recurso, Daniel Amorim de Assumpção Neves apregoa que:

“
Entende-se por manifesta inadmissibilidade a ausência flagrante e indiscutível de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, ou seja, um vício formal que se pode notar de plano, sem maiores dificuldades.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, JusPodivm, 2016. pág. 1710).

Ora, no caso dos autos não me parece haver dúvidas quanto ao grau manifesto da inadmissibilidade do agravo interno manejado pelo BANCO DO BRASIL S/A, seja por ser ilegítimo a tanto, seja por que falecer interesse, seja por voltar-se contra o texto expresso da Lei Processual.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, ao impor a multa do §4º, do seu art. 1.021:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS RECURSAIS POSTERIORES. MINUTA DO AGRAVO INTERNO. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. CERNE DA CONTROVÉRSIA. APLICAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES A CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. SÚMULA 284/STF. VERIFICAÇÃO "IN CONCRETO". AUTOMATIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. COMINAÇÃO DE MULTA.

(...)

3. "O Judiciário, ante a interposição sucessiva de recursos sem uma justificativa latente, sem qualquer base legal a respaldar o inconformismo, está à beira do colapso, se é que ainda não podemos proclamá-lo. Recursos protelatórios, sem a mínima possibilidade de frutificarem, em face, até mesmo, da jurisprudência predominante, hão de ser coibidos, reafirmando-se, sob o ângulo da eficácia, o primado do Judiciário." ("in" O Judiciário e a litigância de má-fé, Revista da EMERJ, v.4, n.13, 2001).

4. O agravo interno que se apresenta dentro desses moldes, notando-se a reiteração
do exercício deficiente do direito de recorrer
, apresenta-se como de manifesta inadmissibilidade, isto é, sem nenhuma chance de ser conhecido pelo órgão julgador.

5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.º e 5.º, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que, como a presente, se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno
ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas.

6. Agravo interno não conhecido, com a condenação da agravante ao pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta inadmissibilidade, a interposição de qualquer outro recurso ficando condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

(AgInt nos EDcl no AREsp 975.889/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 17/04/2017).

A obviedade do não cabimento do presente recurso está a atrair, de forma veemente, a condenação prevista no §4º, do art. 1.021, do CPC.

Acresço que intimado o Agravante a manifestar-se sobre a admissibilidade de seu recurso e a multa referida, nada alegou.

Por fim, entendo devidos os honorários recursais pelo Agravante, na exata medida em que este é o primeiro recurso do Banco do Brasil nos autos, e assim, à luz do Tema 1059, do STJ, mesmo não conhecido, devida se revela a majoração dos honorários, que frise-se, inside em primeira oportunidade, e assim, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, considerando a ausência de maior complexidade da causa, o razoável trabalho desenvolvido e zelo empregado, além do tempo exigido.

Desta feita, diante da manifesta inviabilidade,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, impondo, em caso de sua inadmissão de forma unânime, a aplicação da
multa
prevista no §4º, do artigo 1.021, da Lei Adjetiva Civil, com a consequente sanção prevista em seu §5º, multa que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual que encontra justificativa na obviedade do não cabimento do recurso e no baixo valor atribuído à causa.

Majoro em 2% os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal.

É como voto.

Passo, então, à apreciação do embargo declaratório, ressaltando a ausência de prejuízo no seu julgamento Colegiado.

-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

HENZO HOLZ DE ARRUDA
-

Face à decisão monocrática que inadmitiu o apelo, o patrono do então apelado, Dr. Henzo Holz de Arruda, maneja embargo declaratório, aduzindo haver omissão quanto a fixação dos honorários advocatícios recursais, devidos em razão da inadmissão do apelo.

A não fixação dos honorários recursais pelo então Relator teve base fundante na ausência de fixação dos honorários em primeiro grau de jurisdição, ou seja, uma vez que a então Apelante, BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS, fora excluída da lide quando ainda sequer havia sido citada, não houve fixação de honorários sucumbenciais, logo, quando não conhecido seu apelo, não havia margem à majoração dos honorários, porquanto não fixados na origem.

Contudo, tenho por certo que restam devidos os honorários, mas não os recursais e sim, os honorários sucumbenciais propriamente ditos, ou seja, a hipótese de fixação dos honorários é a de sucumbência originária da parte Apelante e não de sucumbência recursal.

Veja-se que, uma vez não conhecido o recurso da parte que mesmo excluída da lide maneja apelo face à sentença que não lhe impôs condenação, materializa-se, neste momento, a sua sucumbência.

O artigo 85, caput do CPC, diz que “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, e mais, em seu parágrafo primeiro, deixa claro que “
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos
, cumulativamente.
”

A hipótese dos autos se assemelha ao recurso interposto pelo terceiro interessado, que adentra no processo apenas na fase recursal para recorrer da sentença, ou seja, negado provimento ou não conhecido o seu recurso, desvela-se sua sucumbência, sendo devidos os honorários sucumbenciais e não os recursais.

Portanto, voltando ao caso presente, correto o Relator ao dizer não serem devidos os honorários recursais, pois não havia condenação em honorários a ser majorada.

Contudo, data vênia, entendo omissa a decisão monocrática quanto aos honorários sucumbenciais,

devidos pelo manejo de apelação
e por quem sequer era parte, sucumbindo em razão da não admissão do recurso.

Ademais, como, há muito, já definiu o STJ,
“
A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar,
de ofício
, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil.
”
(REsp n. 886.178/RS, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 2/12/2009, DJe de 25/2/2010.)

Assim, suprindo a omissão havida, condeno a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Autor, ponderando a ausência de maior complexidade da causa, o razoável trabalho desenvolvido e zelo empregado, além do tempo exigido a tanto não fugir à normalidade.

Desta feita, dispenso outras razões na apreciação do presente embargo declaratório,
DANDO-LHE PROVIMENTO
e conferindo-lhe efeito infringente para impor ao Apelante condenação em honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% do proveito econômico do Autor.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do agravo interno interposto pelo

BANCO DO BRASIL S/A
, impondo-lhe,
em caso de sua inadmissão de forma unânime, a aplicação da
multa
prevista no §4º, do artigo 1.021, da Lei Adjetiva Civil, com a consequente sanção prevista em seu §5º, multa em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual que encontra justificativa na obviedade do não cabimento do recurso e no baixo valor atribuído à causa. E, ainda, majorar
em 2% os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal.

Outrossim, a
companho também o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para impor ao Apelante condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do proveito econômico do Autor.

Acompanho o voto de relatoria, por seus judiciosos fundamentos.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA